Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Precedentes do STF.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.